Tribunal: TJDFT
Processo: 0705994-97.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Por meio do despacho de ID 48637306, determinei a parte apelante/autora, Júlio Silva Neto, o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Tempestivamente, a parte apelante/autora comprova o recolhimento do preparo devido nos moldes em que determinado pelo despacho retrocitado. Decido. O juízo de admissibilidade serve à identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de ação) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal), que devem instrumentalmente ser preenchidos pela parte no manejo dos instrumentos processuais que lhe são conferidos pela lei adjetiva. As apelações da parte autora (ID 48417277, complementada pelo recolhimento em dobro do preparo nos ID’s 49002510, 49002511, 4900252 e 49002519) e a da parte ré (ID 48417281) preenchem os pressupostos de admissibilidade. Presentes os pressupostos, conheço e recebo os recursos nos efeitos devolutivo e suspensivo (artigo 1.012, caput, Código de Processo Civil). Operada a preclusão, retornem os autos para exame do mérito. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora